Tribunal: TJMT
Processo: 1042459-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042459-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA AD EXITUM - RESCISÃO UNILATERAL - DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por sociedade de advogados, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 38.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas requeridas para instrução do feito; e (ii) se é devida a remuneração proporcional pelos serviços prestados até a data da rescisão contratual, considerando cláusula contratual ad exitum e os termos de quitação apresentados.

III. Razões de decidir

3. Inocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a controvérsia limita-se à interpretação de cláusulas contratuais e análise documental, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. A cláusula ad exitum, por si só, não impede o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Os termos de quitação apresentados são genéricos e não afastam o direito da parte autora à percepção proporcional de honorários, conforme atuação comprovada nas causas patrocinadas.

6. O valor fixado na sentença (R$ 38.000,00), contudo, mostra-se desproporcional frente à extensão dos serviços realizados e à ausência de efetiva recuperação econômica nas demandas em curso, impondo-se sua redução para R$ 20.000,00, mantidos os demais encargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação a título de honorários advocatícios para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula contratual ad exitum não obsta o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato. 2. É devida a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão. 3. O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento, não se configurando cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042459-54.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Trata-se de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
contra
BANCO BRADESCO S/A
, com o objetivo de
obter a fixação judicial de honorários advocatícios em razão de serviços prestados ao banco em ações judiciais específicas, independentemente de previsão contratual expressa e apesar da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços
.

Argumenta que a juíza de primeiro grau julgou antecipadamente a causa sem oportunizar a produção de prova testemunhal ou oitiva das partes, o que teria impedido o banco de demonstrar, por exemplo, que o contrato vigorou por mais de 30 anos sem impugnação e que o escritório autor sempre recebeu os honorários pactuados sem qualquer ressalva.

Sustenta ainda que a sentença é indevida por desconsiderar os
termos de quitação expressos
firmados entre as partes, os quais preveem, inclusive com cláusulas contratuais claras (como a cláusula 16.2), que todos os honorários devidos até determinada data estavam quitados e que o autor havia renunciado a qualquer pretensão futura nesse sentido.

Reforça que o contrato firmado entre as partes previa
remuneração por fases processuais
, não apenas por êxito, e que a cláusula de rescisão contratual (cláusulas 17.1 e 17.6) exclui o pagamento de valores relativos a fases não concluídas, inclusive honorários de êxito, quando a contratação é rescindida antes do encerramento das demandas.

Alega que a sentença contrariou esse regramento contratual, relativizando cláusulas de forma indevida, mesmo
s
em pedido expresso de revisão ou anulação contratual na inicial
. Afirma que a juíza baseou-se equivocadamente na tese de "perda de uma chance" para justificar a condenação.

Defende que o entendimento da sentença ofende os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da segurança jurídica, e que não há respaldo legal para o arbitramento de honorários quando existe cláusula contratual clara e válida regulando a matéria.

A parte apelante também
contesta o valor arbitrado
, de R$ 38.000,00, por entender que “
os processos judiciais listados na inicial
não tiveram êxito financeiro até o momento
; o escritório autor
não atuou até o fim dos processos
, pois houve rescisão contratual; outros escritórios foram posteriormente contratados e podem vir a receber por eventual sucesso; portanto,
a condenação representa enriquecimento indevido do recorrido
”.

Por fim, requer que, caso não sejam acolhidas suas teses principais, seja
reformada a sentença para minorar o valor da condenação
, com base na real atuação do escritório autor nas ações em questão.

Além disso, solicita a alteração do marco inicial de contagem dos juros moratórios, defendendo que
estes devem incidir apenas a partir da sentença
, e não da citação, já que a obrigação surgiu somente com a decisão judicial.

Preparo recolhido – Id. 273608863.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida nos autos da
ação de arbitramento de honorários advocatícios
movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, na qual foi julgado procedente o pedido inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), a título de honorários contratuais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A parte apelante insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese, que: (i) houve cerceamento de defesa pela não abertura da fase instrutória; (ii) foram apresentados termos de quitação firmados pelo recorrido; (iii) o contrato previa expressamente a forma de remuneração e hipóteses de rescisão sem pagamento de honorários por etapas não concluídas; (iv) não houve obtenção de benefício financeiro nos processos mencionados; e (v) a condenação em R$ 38.000,00 revela-se excessiva e desproporcional.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, entendo por rejeita-la.

Isso porque, tendo em vista que a controvérsia posta nos autos diz respeito à interpretação de cláusulas contratuais e à existência de adiantamentos e quitações, sendo desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da demanda.

Ademais, o juiz é o titula da prova, ele é quem deve avaliar dentro de sua discrição a necessidade ou não daquela prova que entender desnecessária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ILEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 .
O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor. 2. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão . Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal. 3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC . 4. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. 5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC
. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC. (TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

No mérito,
mantenho a condenação ao pagamento de honorários
, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação,
não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão
.

Ademais, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento envolve-se a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES
–– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Contudo,
acolho parcialmente o apelo quanto ao valor arbitrado
, entendendo que
a quantia fixada em R$ 38.000,00 mostra-se excessiva
frente à extensão dos serviços prestados e à ausência de recuperação financeira nas demandas em curso.

Analisando tanto os valores, quanto os andamento realizados, entendo que o valor fixado mostra-se exacerbado e, frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
reduzo o valor da condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantidos os demais encargos fixados na sentença, inclusive quanto à correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Destarte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM . RESCISÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA . 1. O cerne da controvérsia consiste em perquirir a obrigação da ré em pagar os honorários advocatícios ao autor, nos termos da cláusula ad exitum firmada em contrato. 2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal e Justiça, ?revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados? (AgInt no AREsp n . 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 3 . A atuação do advogado na representação judicial da parte não pode ser totalmente desconsiderada. Todavia, o autor optou por tentar receber a remuneração pelos serviços prestados de acordo com a cláusula ?ad exitum?, o que não se faz possível, por conta da rescisão unilateral. 4. Tal realidade demanda o ajuizamento de ação com pedido de arbitramento de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art . 22 da Lei 8.906/1994 e a jurisprudência acerca da matéria, até porque não houve previsão no contrato acerca da remuneração do causídico na hipótese de rescisão antecipada. 5
.
No caso, não há elementos para justificar eventual quantificação, que pressupõe a análise da natureza e da importância da causa, do trabalho efetivamente realizado e do tempo despendido para tanto . Sobre esses pontos não houve debate e tampouco produção probatória na origem, o que impede o arbitramento no bojo da presente demanda. 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07245322220238070001 1907581, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/08/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para o fim de
reduzir o valor da condenação de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) para o novo importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Inaplicável a majorante contida no art. 85,§ 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025